Tribunal: TJMT
Processo: 1006122-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006122-97.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI - EPP - CNPJ: 26.199.502/0001-87 (EMBARGADO), CHURRASCARIA BOI GRILL EIRELI - ME - CNPJ: 04.855.525/0001-60 (EMBARGANTE), CARLA DENES CECONELLO LEITE - CPF: 862.305.731-72 (ADVOGADO), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), THALES OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 012.703.001-80 (ADVOGADO), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 417.005.896-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - SUSPENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO QUE O ORIGINOU – POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO POSTERIOR – RESSUSCITAÇÃO DOS PROCESSOS EM TODOS OS SEUS TERMOS - APLICAÇÃO DO PRESCRITO NO ART. 313, V, A DO CPC – ASPECTOS JURÍDICOS FUTUROS E INCERTOS – NECESSIDADE DA CONSOLIDAÇAO DA COISA JULGADA - EMBARGOS ACOLHIDO EM PARTE.

Existindo recurso protocolizado no Tribunal em relação a questões que por ausência de titulo executivo, sendo este conhecido e provido, declarando nula a execução e perda de objeto em relação aos embargos, não significa que outro recurso perdeu seu objeto. Esta situação se consolida tão somente após o trânsito em julgado da decisão que extinguiu os processos. Situação que, por ausência de coisa julgada material, poderá ser revertida posteriormente, não é questão de, por este fato superveniente, de perda de objeto. Recomenda-se, no caso, apenas suspensão até que o trânsito em julgado do recurso já esteja consolidado. Isto porque, se modificada em grau recursal aos Tribunais Superiores, ressuscita com vida jurídica a pretensão esposada no agravo em que se discute suspensão ou não do processo de execução. Interpretação do art. 313, inciso V, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por CHURRASCARIA BOI GRILL EIRELI - ME, através da petição de ID 99281458, contra acórdão proferido no respectivo Recurso de Agravo de Instrumento respectivo no 1006122-97.2021.8.11.0000 pela 2a Câmara Cível desse egrégio Tribunal de Justiça, onde figura como parte contrária CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI - EPP.

Em resumo, alega que o acórdão contém vício uma vez que, nos termos do voto proferido no Agravo de instrumento n° 1005889 - 03.2021.8.11.0000 o relator reconheceu que o princípio da causalidade demanda a condenação nas custas do processo e em honorários advocatícios no presente caso e que, no acordão publicado, não existe menção a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Pede seja acolhido os presentes Embargos Declaratórios, sanando a omissão apontada, reconhecendo o dever do Agravante/Embargado de responder pelo pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID 99281458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Após a publicação do acórdão encartado no documento ID 98450478, por meio da qual esta Câmara, à unanimidade, julgou prejudicado a pretensão deduzida no respectivo Recurso de Agravo de Instrumento no 1006122-97.2021.8.11.0000, alega-se que o acórdão contém vício passível de saneamento.

Ao teor do prescrito pelo art.1022, inciso I, do Código de Processo Civil os embargos declaratórios, não se consubstanciando crítica em relação ao resultado do julgamento, trata-se de expediente para sanar vícios de omissão, contrariedade, contradição e até para que sejam sanados erros materiais.

No caso dos autos, a CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI – EPP, via de seus patronos que assinaram a peça recursal, resumiu em pedir, sob égide da causalidade, a condenação da verba honorária (ID-99281458). Todavia, o v. acórdão tratou especificamente sobre a demanda executiva, seguindo o voto do Relator, mas que ao final acabou avançado sobre matéria conexa, mas que somente pode ser tratada dentro do recurso derivado dos Embargos à Execução.

Referido erro material configura decisão que afronta os limites deste litígio e deve ser corrigido para, neste instante, afasta qualquer deliberação sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais nos Embargos à Execução.

Como se vê, em relação ao processo de execução e aos embargos interpostos, este Câmara, em julgamento pretérito, extinguiu o processo de execução, por ausência de titulo executivo. E, de igual forma, ao final declarou a perda de objeto, uma vez que os embargos restaram prejudicados. A questão foi tratada em sede do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1005889-03.2021.8.11.0000 que restou assim ementado:

‘RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE EXECUÇÃO –INCIDENTE DE PRE-EXECUTIVIDADE – COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE CERTEZA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇAO – EXTINÇÃO DOS EMBARGOS – INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 783 E INCISO I, ART. 803, DO CPC - CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA. Recurso conhecido e provido. (1)- Titulo executivo previsto no Código de Processo Civil ou em Leis Extravagantes, deve estar materializado em documento que contém a obrigação incondicional de pagamento de determinada quantia ou entrega de bem fungível. Tratando-se de multa aplicada em cláusula contratual, dependendo de apuração de elementos não existentes nos autos, descumprimento contratual, não reside certeza e, desta forma, embora líquido, não é apto a ensejar o processo de execução. Isto porque, os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade devem estar concomitantemente demonstrados e a falta de um por si só retira do documento a ensejar a cobrança através do processo de execução. (2)- Se não existe documento hábil a ensejar o processo de execução, este deve ser declarado nulo, à luz dos artigos 783 e inciso I, do art. 803, ambos do Código de Processo Civil. (3)- Declarada nula a execução, em face deste aspecto superveniente, os embargos do devedor segue o mesmo destino, perdendo objeto. (4)- Pelo princípio da causalidade, responde aquele que demandou sem ter direito, no pagamento da sucumbência, custos do processo e honorários advocatícios.

Por sua vez, como agravo que visa à suspensão da expropriação no processo de execução de número 1004694-88.2020.8.11.0041, envolvendo as partes, estaria prejudicado em face da situação superveniente.

Mas, segundo penso, esta situação somente pode ser vista quando residir a COISA JULGADA MATERIAL. Portando, ainda pendente os julgamentos recursais que possivelmente advirão, não é causa de extinguir, por este aspecto superveniente, este recurso de agravo de instrumento relacionado aos feitos extintos.

Isto porque, não se pode olvidar que a decisão consagrada no acórdão que extinguiu a execução e os embargos, ainda não transitou em julgado e, neste contexto, pode ser alvo de modificação, quer neste sodalício mato-grossense com eventuais embargos de declaração com efeitos infringentes, quer junto ao colendo Superior Tribunal de Justiça, caso persista recurso para àquela Corte Superior de Justiça e este dê provimento e registre que o contrato preenche os requisitos de titulo executivo extrajudicial.

Desta forma, a situação tratada neste agravo, intimamente ligado ao outro, em face de ausência de trânsito em julgado, de rigor se apresenta apenas sua suspensão, até a consolidação da coisa julgada em relação ao recurso de agravo de instrumento n. 1005889-03.2021.8.11.0000.

É, pois, caso de SUSPENSÃO (sine die).

Diante do entendimento supracitado, resta prejudicado a questão trazida pela embargante relativa a condenação em custas processuais e honorários advocatícios, que deverão ser fixados em momento oportuno, pelo magistrado de piso.

Com estas considerações, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração tão-somente para corrigir o erro material, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021